Tribunal: STF
Processo: RE 76968
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO PARA O SEU PREPARO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTA-SE
DA DATA DA INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL SUPERIOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO A PARTE OU AO SEU
PROCURADOR. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.